Tribunal: TJDFT
Processo: 0711432-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711432-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) EXCIPIENTE: EDUARDO COELHO DOS SANTOS D E S P A C H O Peticiona o excipiente em ID 46377325, requerendo seja comunicado à vara de origem o trânsito em julgado da decisão de ID 45533618, a fim de que a magistrada excepta impulsione os autos originários. Nada a prover. Em consulta aos autos principais (no 0702813-40.2021.8.07.0005), contata-se que o próprio excipiente já comunicou o trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade proferida neste incidente ao juízo processante daquele feito. Retornem ao arquivo. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora